Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-83.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706213-83.2022.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO V APELADO: ROBERTA CAMPANATI DIAS D E S P A C H O Apelação cível interposta por Fundo De Investimento Em Direitos Creditorios Creditas Auto V. contra decisão da Vara Cível do Recanto das Emas/DF. A parte apelante não recolheu o preparo recursal, na medida em que anexou a guia de custas, entretanto, desacompanhada do comprovante de pagamento. No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento. Intime-se a parte apelante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator